Tribunal: STF
Processo: HC 265619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.11.2025, por Paulo Celso Gonçalves Galhardo, advogado, em benefício de Luís dos Santos Júnior.



    2. O impetrante não aponta o ato coator que teria sido praticado pelo Superior Tribunal de Justiça. Limita-se a afirmar que a competência para julgar o crime de roubo que foi imputado ao paciente seria da Justiça Militar, pois teria sido praticado no exercício das funções militares por ele exercidas. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) 1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos do mandado de prisão expedido contra o paciente, até o julgamento final deste writ; 



    2. Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, reconhecendo-se a nulidade do processo por incompetência da Justiça Comum, com a remessa dos autos à Justiça Militar competente” . 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida, anoto que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos e da decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.  



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.  



    Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).  



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora